Tribunal: TJMT
Processo: 1028025-48.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028025-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARIANE NATAL NOGUEIRA - CPF: 037.173.531-95 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE APENAS REPISAM OS ARGUMENTOS INICIAIS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO COMBATIDOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inicial.

2. Portanto, tendo em vista que a autora/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LARIANE NATAL NOGUEIRA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais nº. 1028025-48.2022.8.11.0003, ajuizada por MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8º-A, do CPC, observando-se, contudo, a suspensividade da cobrança ante a gratuidade da justiça concedida à parte autora (ID 213532380).

Irresignada, a autora/apelante aduz que se tratando de concessionária de serviço público, a relação jurídica existente entre ela e os usuários da rodovia se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço público, conforme dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 37, §6º, da CF.

Sustenta que a caracterização de sua responsabilidade civil independe da configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço.

Defende que, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Isso porque não se pode falar que o acidente ocorreu por fato atribuído ao caminhão do qual se desprendeu parte do pneu, mas sim porque a ré

não tomou a cautela necessária para evitar que objetos deixados ou caídos na rodovia ofereçam insegurança e riscos para seus usuários.

Afirma que a atitude irresponsável da ré/apelada provocou danos materiais contra a autora/apelante, estes na modalidade danos emergentes, no valor de R$ 2.134,00 (dois mil, cento e trinta e quatro reais) com o fito de reparar os danos provocados no automóvel pela parte adversa.

Diz que a ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos morais causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 213532381).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do apelo por falta de dialeticidade. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 213532383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a ré/apelada alega a falta de dialeticidade do recurso, porque o apelante não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos lançados na contestação, o que leva ao não conhecimento do apelo.

Pois bem.

A rigor do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A parte final do dispositivo referenciado consagra o que a doutrina majoritária convencionou denominar como o princípio da dialeticidade.

No escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979), a parte recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e

não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.”

Fixadas essas premissas, entendo que o recurso em tela não merece superar o juízo de admissibilidade.

Isso porque a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, da leitura da sentença, observa-se que a Julgadora singular entendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a existência de divergência nas informações prestadas quando da confecção do boletim de ocorrência, que foi categórico ao narrar que “momento em que foi ultrapassar uma carreta e esta soltou a ressolagem de um dos pneus atingindo o veículo da vítima”, enquanto na peça inicial a autora/apelante afirma que o veículo da demandante se chocou com pedaço de ressolagem (pneu de caminhão) que estava na pista de rolamento por ausência de verificação contínua por parte da ré ocasionou os danos ao veículo descritos na inicial.

Desta forma, diferentemente do que alegou a autora/apelante na sua peça inicial, as provas produzidas demonstram a inexistência de culpa e/ou responsabilidade da ré/apelada pelo evento danoso.

Contudo, a autora/apelante absteve-se de impugnar o fundamento da sentença terminativa, restringindo-se a apenas repetir os mesmos argumentos lançados na peça inicial, sem qualquer correlação com o decidido, ou seja, o recurso em apreço não impugna especificamente o fundamento inserido na r. sentença.

Portanto, tendo em vista que a autora/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. (TJMT - N.U 1017458-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância." (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1ª Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. (TJ-SP. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24ª Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada pela ré/apelada, com o que NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes quanto às sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4º e 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024